Tribunal: TJMT
Processo: 0007219-91.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007219-91.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CAIO EDUARDO DO NASCIMENTO (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NESTA INSTÂNCIA
AD QUEM
EM OBSERVÂNCIA À ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STF ACERCA DO TEMA, NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS AÇÕES DIRETAS DE CONSTITUCIONALIDADE
43, 44 E 54 –
2)
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– DESCABIMENTO –
MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS QUE SE HARMONIZAM COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA APREENSÃO REALIZADA –
2)
FIXAÇÃO DA
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE –
SANÇÃO BASILAR QUE DEVE PERMANECER ACIMA DO MÍNIMO ANTE A EXEGESE DO ART. 42 DA LEI N.o 11.343/2006 (NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE) – APREENSÃO DE
1,015KG DE COCAÍNA E 42,354KG DE MACONHA
–
3)

VINDICADA
INCIDÊNCIA DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO
ARTIGO 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006
EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA – IMPROCEDÊNCIA – RÉU QUE OSTENTA OUTRO PROCESSO CRIMINAL – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS CARACTERIZADA –
4)
D
IMINUIÇÃO DA
PENA DE MULTA

– INVIABILIDADE –
PENA DE MULTA QUE GUARDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – MÉTODO BIFÁSICO OBSERVADO –
5)
PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE
REGIME MENOS GRAVOSO
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – CONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA – REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO NO ART. 59 C/C ART. 33, §3.o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 42 DA LEI DE DROGAS –
REGRA DO ART. 387, §2o DO CPP QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, COMPETINDO EVENTUAL “DETRAÇÃO” AO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
6)

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE SUA CONDENAÇÃO NAS CUSTAS, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1
– Em atenção a
o recente
julgamento conjunto das Ações Diretas de Constitucionalidade 43, 44 e 54, que resultou na alteração do entendimento que o Pretório Excelso vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.a instância
; justifica-se a
segregação do acusado antes do
trânsito em julgado do decreto condenatório quando devidamente motivado pela magistrada sentenciante o
periculum libertatis
capaz de obstar o direito de recorrer em liberdade, valendo acrescentar que sua prisão preventiva deve ser mantida por este Tribunal
a fim de
garantir a ordem pública
, em especial porque
responde a processo em curso
pela suposta prática dos crimes de receptação, desacato, falsidade ideológica e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
além de ter sido preso em flagrante mantendo em depósito expressiva quantidade e pluralidade de drogas – 1,015kg de cocaína e 42,345kg de maconha, em observância aos E
nunciados Orientativos n.o 6 e n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
;

2
– As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, inclusive mediante monitoramento das atividades do apelante após recebimento de denúncias anônimas; tornam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório;

3
–
A motivação adotada pelo Juiz
a quo
para fixar a pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada e suficiente, pois, o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 impõe ao magistrado considerar na primeira etapa do cálculo dosimétrico, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, e com o apelante
foram apreendidos 42,345kg de maconha e 1,015kg de cocaína, sendo que a expressiva quantidade da primeira e o alto poder viciante da segunda substância entorpecente, justificam plenamente a exasperação promovida;

4
–
V
iável a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, tudo para afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06. Precedente do STJ e Enunciado Orientativo n.o 52 da TCCR do TJMT;

5 –
Inviável o acolhimento da

pretensão defensiva quanto à fixação da pena de multa no patamar mínimo legal, se a pena privativa de liberdade não foi estabelecida em referido
quantum
. Observância ao
sistema bifásico que num primeiro momento delimita o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e, no segundo, determina-se o valor de cada dia-multa, tomando-se, como parâmetro, a situação econômica do processado, que condenado à pena privativa de liberdade no patamar de 7 (sete) anos de reclusão, nas faz jus à substituição por restritiva de direitos, haja vista a não configuração do requisito objetivo a que alude o art. 44, I, do Código Penal;

6
–
Não merece reparos o regime inicial fechado estabelecido com fundamento no art. 59 c/c art. 33, §3.o, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas. Logo, embora
o período de prisão cautelar não se destine, neste caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.o 7.210/84;

7
– Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3.o do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária. Ademais, trata-se de providência que deve ser dirigida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, competente para aferir a miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, já que existe a possibilidade de alteração de sua real situação financeira após a data da condenação;

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

CAIO EDUARDO DO NASCIMENTO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CAIO EDUARDO DO NASCIMENTO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca da Capital/MT, nos autos da ação penal n.o 7219-91.2019.811.0042 – Cód. 563715, por meio da qual o ora apelante foi
condenado
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
7 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
700 (setecentos)

dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões
recursais vistas no ID 21209462 ao ID 21209466
, o sentenciado postula,
preambularmente, o
direito de recorrer em liberdade
, ao argumento de que a respectiva negativa carece de fundamentação.
Em matéria de
mérito
propriamente
, almeja ser
absolvido
por insuficiência de provas
, por entender que os testemunhos policiais, únicas provas a incriminar-lhe, são inaptos à mantença do édito condenatório quando em confronto com a negativa de autoria estampada nas duas fases da persecução penal e com o fato de nenhum entorpecente ter sido apreendido na posse do réu, devendo prevalecer o aforismo
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente
, requer: (
i
)
a fixação da
pena
-base no mínimo legal
, porquanto reputa desproporcional o incremento promovido;
(
ii
) o reconhecimento da especial diminutiva do
§4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços)
, uma vez que ações penais em curso não se prestariam a demonstrar a dedicação às atividades criminosas, e a consideração da quantidade e qualidade da droga na primeira e terceira fases da dosimetria constitui
bis in idem
; (
iii
)
a
redução da pena de multa
,

ante a hipossuficiência financeira do agente e a desproporção em relação à pena privativa de liberdade
;
(
iv
)
a
“detração”
do tempo de prisão cautelar, com a consequente

fixação de
regime
de cumprimento de pena
mais brando
;
(
v
) a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos,
e por fim; (
vi
) a concessão das benesses da Justiça Gratuita, com a
isenção
do pagamento de
custas processuais
.

Em contrarrazões ao recurso do réu, o i.
Parquet
repele uma a uma as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do inconformismo por meio da petição de ID 21209469 ao ID 21209471, linha intelectiva que também está estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 22951479,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em questão é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
CAIO EDUARDO DO NASCIMENTO
,
uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o ora apelante
foi denunciado e condenado nas sanções do
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006
, porque no dia
21 de janeiro de 2019,
por volta das 21h30min, na Rua Bakairi, n.o 07, Quadra 65, bairro Doutor Fábio Leite, na comarca de Cuiabá/MT, tinha em depósito, para consumo de terceiros,
35 (trinta e cinco) porções de MACONHA
, com peso total de

41,390kg

(quarenta e um quilogramas e trezentos e noventa e gramas);
03 (três) pedaços de MACONHA
, pesando

ao todo

964g

(novecentos e sessenta e quatro gramas) e
01 (uma) porção de COCAÍNA
, com peso total de

1,015kg

(um quilograma e quinze gramas),
tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com a incoativa ministerial, após a Polícia Militar receber denúncias de que um indivíduo de prenome “Caio”, trajando camisa de manga longa, calça jeans e tênis, estaria realizando a distribuição de substâncias ilícitas no supracitado endereço, a guarnição oficial da área e a equipe da ROTAM diligenciaram até o local indicado e avistaram o suspeito com idênticas características, pelo que promoveram a abordagem, sobrevindo, durante a entrevista, a revelação de que o material estava em sua residência situada na Rua Bakairi.

Ainda segundo a inicial acusatória, os agentes da segurança procederam à busca domiciliar, logrando encontrar as porções de entorpecentes, além de uma faca, uma balança digital e um papelão com anotações da movimentação do comércio espúrio, oportunidade na qual o denunciado teria informado aos policiais militares que ganhava R$ 50,00 (cinquenta reais) por cada peça vendida, uma vez que a droga pertencia a um detento da Penitenciária Central do Estado, cujo nome não foi revelado (Denúncia, ID 21205997).

Circunstanciado o fato, passo à análise dos pleitos defensivos.

I –
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Atento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das Ações Diretas de Constitucionalidade 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em segunda instância; cumpre neste momento reiterar que se encontram presentes os pressupostos e requisitos da custódia preventiva de
CAIO EDUARDO DO NASCIMENTO
, a quem foi válida e motivadamente negado o direito de apelar em liberdade.

Diferentemente do sustentados nas razões de apelação, dessume-se do édito condenatório que a d. magistrada sentenciante, apesar de não ter se valido de fundamentação exemplar, justificou a necessidade da permanência do réu no cárcere com base em elementos concretos vinculados aos autos, capazes de evidenciar satisfatoriamente o
periculum libertatis
, firmando-se precipuamente no fundado receio de reiteração delitiva e no fato de que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

E com efeito, “
segundo a orientação desta Corte e do Supremo Tribunal Federal,
o réu que permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução criminal não tem direito a apelar em liberdade quando remanescem os fundamentos da custódia cautelar
” (STJ – RHC 77.943/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 17/04/2017).

Igualmente, e ao contrário do defendido pelo réu, à semelhança do posicionamento dominante nos Tribunais Superiores, constitui entendimento sedimentado neste e. Sodalício, materializado no
Enunciado

Orientativo

n.o 06
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
“
o risco
de reiteração delitiva
, fator concreto
que justifica a manutenção da custódia cautelar
para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais
por infrações dolosas
em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Ademais,
neste momento, a segregação antes do
trânsito em julgado do decreto condenatório justifica-se também
para
garantia da ordem pública
, sob o aspecto da
gravidade concreta do delito
, tendo em vista que o acusado foi preso em flagrante porque supostamente mantinha em depósito
expressiva quantidade de entorpecentes
, de
naturezas diversificadas
, sendo consolidado nesta e. Corte de Justiça, por meio do
Enunciado

Orientativo

n.o 25

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

o entendimento de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, devidamente caracterizados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal,
mantenho o óbice ao direito de CAIO EDUARDO DO NASCIMENTO recorrer em liberdade.

II – DA
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante almeja ser
absolvido
por insuficiência de provas do seu envolvimento no comércio malsão
, contudo, sem razão!

A
materialidade
do crime
de tráfico de entorpecentes encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 21205999); Boletim de Ocorrência no. 2019.22200 (ID 21206451); Termo de Exibição e Apreensão (ID 21206455) e Laudo Pericial no. 3.14.2019.51640-01 (ID 21206457), que concluíram tratar-se as substâncias consigo apreendidas de
uma porção
de
COCAÍNA
,
pesando
1,015kg

(um quilograma e quinze gramas);

03 (três) porções
de
MACONHA
, com peso total de
964g
(novecentos e sessenta e quatro gramas)
e
35 (trinta e cinco) tabletes de MACONHA
, pesando ao todo
41,390kg
(quarenta e um quilogramas e trezentos e noventa gramas)
.

Com relação à
autoria
, conquanto a i. Defesa sustente a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório, estou convencido de que os elementos de convicção amealhados aos autos atestam seguramente que o apelante exercia a narcotraficância.

Na fase inquisitorial, assim como sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu
CAIO EDUARDO

negou qualquer envolvimento com o comércio ilícito de drogas
, alegando que não foi abordado na posse de narcóticos e não tinha qualquer relação com o endereço mencionado na denúncia, muito menos com os entorpecentes ali apreendidos.

Por seu turno, o policial militar
Cleber de Souza Ferreira
, em juízo, discorreu que atuava como Chefe do Serviço de Inteligência e naquela data recebeu denúncia anônima via aplicativo WhatsApp, em seu número particular, dando conta de que um indivíduo de prenome “Caio”, estaria entregando uma grande quantidade de entorpecentes em local próximo a uma unidade de saúde. Assim, de posse dessas informações, sua equipe intensificou as rondas e no período noturno conseguiu abordar o acusado, que ostentava as características repassadas na mensagem, tendo ele informado durante a entrevista o imóvel em que estaria ocultando as drogas, bem assim, que recebia R$50,00 (cinquenta reais) por cada porção vendida, a qual pertencia a um indivíduo não identificado que se encontrava recolhido na Penitenciária Central do Estado.

Demais disso, a testemunha pontuou que o imóvel indicado pelo apelante não era habitado e nem possuía móveis, sendo utilizado apenas para guardar o entorpecente, e foi nesse local que lograram êxito em apreender 35 (trinta e cinco) porções de maconha, 03 (três) pedaços da mesma substância e uma porção de pasta-base de cocaína, além de um pedaço de papelão com anotações, salientando, em arremate, que na data fatídica a equipe policial que efetuava a monitoramento flagrou o apelante se utilizando da motocicleta da empresa em que labora como
Office Boy
para se deslocar até essa residência no horário do almoço e após o expediente, sendo que em uma das oportunidades buscou um objeto dentro da casa e o entregou a um indivíduo que conduzia um veículo VW Voyage prata, contudo, nesse primeiro momento, os policiais não conseguiram efetuar o flagrante (ID 21209474).

Agregando mais informações hábeis à sustentação do édito condenatório, o investigador de polícia civil
Ailton Afonso Batista
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, discorreu que após a prisão do réu, participou do cumprimento da ordem de serviço destinada à averiguação dos limites do seu envolvimento com a narcotraficância, destacando que os moradores vizinhos à residência onde foi apreendida a exorbitante quantidade de entorpecentes, reconheceram-no por meio de fotografias, esclarecendo que
“era
visto frequentemente na casa”
(sic), inclusive, por vezes na companhia de uma criança, e ainda ponderou que os vários pacotes de embalagens encontrados no local sugeriam claramente que a casa foi alugada com o propósito específico de funcionar como depósito do material ilícito (ID 21209474).

Neste ponto, imperioso consignar ser pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em eficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o apelante com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais (Nesse sentido: STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.o 08,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Frise-se, outrossim, que a linha firmada no referido enunciado orientativo coaduna-se com a vertente perfilhada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, como se depreende da leitura do aresto que segue:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. 1. (...). PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. (...) 2.
O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes
. (...)”.
(STJ. AgRg no AREsp 1421935/SC. Rel. Min. JORGE MUSSI. QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 11/06/2019. DJe 25/06/2019) – destaquei.

Assim, inexistindo elementos concretos que descredenciem a versão narrada pelos agentes da segurança pública, cujos depoimentos se apresentam em completa sintonia e em consonância com as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente, não há motivos que justifiquem a prevalência da negativa de autoria sustentada pelo apelante.

Tal como prevê o art. 28, §2o, da Lei n.o 11.343/2006, a análise da destinação do entorpecente deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveram a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Logo, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à sua apreciação, e no caso concreto, a
expressiva quantidade de porções e a própria diversidade de substâncias entorpecentes
, aliadas à denúncia anônima sobre o envolvimento do apelante com o comércio espúrio e a constatação por investigação encetada pela Polícia, de que o apelante tinha acesso frequente à residência onde ocultados os narcóticos, inclusive podia retirar material de lá e entregar a outrem; constituem elementos de convicção claramente demonstrativos da narcotraficância alardeada pela Acusação.

Ademais, cumpre fazer um adendo a respeito da denúncia anônima especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada – como é o caso em exame, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o tráfico.

Não se olvida, outrossim, que
para a caracterização do tráfico de drogas é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito propriamente dito,
bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal
do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas,
em contexto que evidencie o seu envolvimento com o narcotráfico
, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Coadunando com o entendimento acima, tem-se o entendimento uniformizado da colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Grifei.

Sopesando tudo isso, concluo que as provas carreadas nos autos são contundentes quanto à materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, inexistindo dúvidas acerca da responsabilidade do apelante pelo cometimento de tal ilícito e, por corolário, descabe cogitar de absolvição por insuficiência probatória.

III –
DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Subsidiariamente, a i. Defesa requer a fixação da
pena-base no patamar mínimo legal
,
ante a alardeada desproporção do aumento lançado na r. sentença condenatória.

Na
primeira fase dosimétrica
constata-se que, variando o preceito secundário
in abstrato
do crime de tráfico de entorpecentes entre 05 e 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa, a sanção basilar foi estabelecida em
7
(sete) anos de reclusão
, e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, ou seja, dois anos de reclusão e duzentos dias-multa acima do piso cominado pelo legislador, desabonando-se a
quantidade
e a
natureza dos entorpecentes
apreendidos,
in litteris
:

“...
Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n° 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena-base, verifica-se que há razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que os entorpecentes pesaram grande quantidade, sendo estas de, 1,15kg (um quilo e quinze gramas) de substância análoga a “’COCAÍNA” e 42,354kg (quarenta e dois quilos e trezentos e cinquenta e quatro gramas) de substância análoga a “MACONHA”, fato que demonstra o dolo intenso do condenado . (...)

Diante de detida análise dos autos, VALORO a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em razão da grande quantidade de entorpecentes apreendidos com o acusado (...)” (ID 21209454)

Nesse cenário, não há qualquer retificação a ser promovida, afinal, revela-se inteiramente idônea a valoração negativa conferida exclusivamente em atenção à exegese do artigo 42 da Lei n.o 11.343/06, pois,
considerando que na hipótese foram apreendidos
uma porção
de
cocaína
,
pesando
1,015kg (um quilograma e quinze gramas)
;
03 (três) porções
de
maconha
, pesando
964g (novecentos e sessenta e quatro gramas)
e
35 (trinta e cinco) tabletes de maconha
, com peso total de
41,390kg (quarenta e um quilogramas e trezentos e noventa gramas)
, acertado o incremento da pena-base com fulcro na diversidade, quantidade e natureza dos psicotrópicos, valendo acrescentar que o
quantum
de aumento respectivo afigura-se razoável e proporcional, devendo ser conservada a pena-base fixada.

IV –
DA MINORANTE DO A
RT. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/06
.

Referindo que o apelante é primário e não se dedica às atividades ilícitas, bem assim, que a consideração da quantidade e qualidade da droga na primeira e terceira etapas do cálculo de pena configura malsinado
bis in idem
, pede o apelante a aplicação da especial diminutiva do “tráfico privilegiado”, em seu coeficiente fracionário máximo.

Para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no a
rt. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06, a MM.a Juíza
a quo

concluiu que o apelante se dedica às atividades criminosas, porquanto responde a outra ação penal pelo crime de receptação,
in litteris
:

“...No que tange aos antecedentes criminais, (anexo) in casu, compreende-se, através de detida análise dos autos, que o acusado possui em seu desfavor, uma ação penal em trâmite, conforme autos de no. 19500-26.2012.811.0042 – Código 338199, pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso, pelo crime de receptação, no entanto, este delito, não terá o condão de prejudicar o acusado nesta fase, sendo certo que a mesma será considerada na
Terceira Fase da Dosimetria da Pena
.

(...)

Terceira fase

Concernente ao redutor que se refere o §4o do artigo 33, da Lei no. 11.343/06, entendo que o condenado não faz jus a essa benesse, já que da análise dos autos, é possível verificar que o mesmo se dedica a atividade criminosa, uma vez que possui em seu desfavor, uma ação em trâmite, pelo crime de receptação, conforme folha de antecedentes criminais (em anexo).

A esse respeito é como posiciona o Superior Tribunal de Justiça: (...)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o do art. 33, da Lei de Drogas. Assim, não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em desfavor CAIO EDUARDO DO NASCIMENTO (...) no patamar de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
”. (ID 21209454)

Com efeito, para a incidência do redutor previsto no
§4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006
, é necessário o
preenchimento cumulativo
dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

Após análise dos registros criminais acostados aos autos (ID 21209451), os quais foram confrontados por meio de consulta ao sítio eletrônico desta eg. Corte de Justiça e junto ao sistema interno informatizado
Primus
, denota-se que o
Código 338199

– Numeração Única: 19500-26.2012.811.0042
, da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, trata-se de ação penal em que o ora apelante é acusado da prática, em tese, dos crimes previstos no
art. 180,
caput
c/c art. 331 e art. 299, todos do Código Penal
c/c
art. 16,
caput
, inciso IV, da Lei no. 10.826/03
, cuja
instrução ainda está em andamento.

E de acordo com o
entendimento sedimentado deste deste e. Tribunal de Justiça, materializado no
Enunciado

Orientativo

n.o 52
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado
”
.

Assim, sem maiores delongas,
mantenho obstada a incidência da causa especial de redução
de pena prevista no
artigo 33, §4o, da Lei no. 11.343/06.

E uma vez ratificada em 7 (sete) anos de reclusão a sanção privativa de liberdade imposta na r. sentença condenatória, inviável a almejada substituição por penas restritivas de direitos, haja vista a não configuração do requisito objetivo a que alude o inciso I do artigo 44 do Código Penal.

V –
DO REAJUSTE DA PENA DE MULTA

O apelante vindica a redução da pena de multa arbitrada em 700 (setecentos) dias-multa, calculados unitariamente à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato, porquanto desproporcional à pena privativa de liberdade, e por se tratar de pessoa economicamente hipossuficiente.

Todavia, tal pretensão não merece melhor sorte.

Os artigos
49 e seguintes do Código Penal, que dispõem acerca da pena de multa, não comportam qualquer exceção à imposição desta reprimenda, nem mesmo em relação àqueles considerados juridicamente pobres,
tornando
impositiva a aplicação da sanção de multa
nos crimes que a preveem, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Como cediço, a
o individualizar a pena de multa deve o magistrado obedecer ao
sistema bifásico
, estabelecendo primeiramente a
quantidade
de dias-multa, em estrita relação de proporcionalidade com os
critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade
, e, num segundo momento, fixar o
valor
de cada dia-multa, agora levando em conta as
condições econômicas
do agente, nos termos dos art. 49,
caput
e §1o, e art. 60,
caput
, ambos do Código Penal.

Nesse sentido é o teor do
Enunciado Orientativo n.o 33
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”
(TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

E mesmo em se tratando de delito previsto na Lei Antitóxicos, não há como fugir à regra do
sistema bifásico
na fixação da pena de multa,

porquanto a referida lei especial não contemplou qualquer exceção a tal regramento, apenas destacou em seu artigo 43 a necessidade de serem observados também os parâmetros estabelecidos no art. 42 da Lei
n.o 11.343/2006
, nos seguintes termos:

“Art. 43. Na fixação da multa a que se referem os arts. 33 a 39 desta Lei, o juiz, atendendo ao que dispõe o art. 42 desta Lei, determinará o número de dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as condições econômicas dos acusados, valor não inferior a um trinta avos nem superior a 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo.”

In casu
, depreende-se do r. decreto condenatório que a
quantidade
de pena de multa guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
.

Outrossim, num segundo momento, ao estabelecer o valor unitário do dia-multa, a magistrada sentenciante, com acerto, ponderou a situação socioeconômica do réu, e assim fixou-o em
1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que corresponde ao mínimo para o crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 43 da
Lei n.o 11.343/06.

Via de consequência, vejo que
não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena de multa
, estipulada em perfeita observância ao sistema bifásico.

VI –
DA CONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

N
o que tange ao pleito de “detração” do tempo de prisão cautelar para efeito de abrandamento do regime prisional, urge destacar que
não existe compatibilidade conceitual
entre o comando inserido no artigo 387, §2o do Código de Processo Penal pela Lei n.o 12.736/2012 e
o instituto da detração previsto no artigo 42 do Código Penal, que é mais amplo.

Isso porque o
art. 387, §2o, do Código de Processo Penal

prevê que
“
o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro,

será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”
, e conquanto a ementa e a própria exposição de motivos da Lei n.o 12.736/2012 tenham utilizado a expressão “detração”, o fato é que a redação do aludido dispositivo legal fez mera alusão ao cômputo do tempo de prisão provisória
para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

É certo, dessa forma, que a análise do instituto da ‘detração’ propriamente dito, continua a cargo do juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inc. III, alínea ‘c’, da Lei n.o 7.210/1984 [LEP].

Portanto, no momento de prolação da sentença condenatória, não existe, por exemplo, a possibilidade de consideração do tempo de prisão provisória para redução do
quantum
da pena, diferentemente, apenas se o decote do tempo de segregação cautelar for suficiente à modificação do regime prisional imposto, é que deverá ser aplicada a regra do art. 387, §2o, do CPP.

Isso posto, observa-se que na hipótese em análise,
escorreitamente estabelecida a pena final em
7 (sete) anos de reclusão
,
o decréscimo do tempo em que o apelante esteve sob custódia cautelar não resultará na alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, à medida que a escolha do
regime fechado
não está pautada precipuamente no
quantum
de punição, mas, sim, na

quantidade e na natureza dos entorpecentes apreendidos [1,015KG DE COCAÍNA E 42,354KG DE MACONHA], circunstâncias que ensejam maior rigor na resposta estatal ao crime, dada a gravidade concreta que atribuem à conduta.

Ou seja, mesmo em se considerando o tempo de prisão cautelar do apelante ao tempo da sentença [cerca de 6 meses], não faz jus ao regime prisional menos gravoso, justamente diante da quantidade e natureza da droga apreendida, nos moldes do Enunciado Orientativo n.o 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício,
in verbis
:

“Enunciado do n.o 47:
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.”

Portanto, não se podendo confundir a detração (art. 42 do CP) com as disposições do art. 387, §2.o do CPP, por ser matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir os requisitos para eventual desconto do tempo de prisão provisória e consequente redimensionamento da pena cumprida, e considerando que a operação almejada pela defesa restará inócua para fins de modificação da forma de cumprimento da sanção, competirá ao Juízo da Execução Penal efetuar eventual detração do tempo de prisão cautelar para fins de progressão de regime e outros benefícios previstos na Lei n.o 7.210/84 (Nesse sentido: TJMT, Ap 80486/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, publicado no DJE 21/09/2017).

Sob esses fundamentos é que se mantém o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena.

VII –
DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por derradeiro, o apelante vindica a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e a isenção do pagamento das custas processuais, contudo, c
erto é que a condição financeira do réu não impede a sua
condenação nas custas processuais,
nos termos do que dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal.

Os benefícios da Justiça Gratuita outrora previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo novo Código de Processo Civil, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar o pagamento destas,
mas jamais isentá-lo da condenação em custas processuais
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no seu apenamento em razão da prática de alguma conduta contrária ao direito, como é o caso da r. sentença recorrida.

Tal tratamento está disciplinado nos §§2.o e 3.o do art. 98 do NCPC,
verbis
:

“(...) § 2.o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3.o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, constituem-se em tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, circunstância que está a robustecer o descabimento da pretensão recursal.

De mais a mais,
há de se ter em conta que
o artigo 5.o, inc. LXXIV, da CF/88 preceitua que o Estado prestará a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem que não possuem recursos suficientes para arcar com as custas processuais, de modo que não basta a simples menção à ausência de condições econômicas para suportar os ônus do processo, devendo o apelante comprovar a real necessidade de se valer do benefício, sendo certo que a declaração de hipossuficiência possui presunção
relativa
de veracidade, podendo, pois, ser confrontada com outras provas constantes nos autos, e na hipótese, o apelante foi assistido por advogado particular durante toda a instrução, e também agora na fase recursal, não havendo indicativos de que o defensor esteja atuando de forma graciosa.

Mas independentemente do apelante fazer jus (ou não) às benesses da Gratuidade de Justiça, partilho do entendimento de que
eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais constitui providência que deve ser requerida ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação.

Nesse sentido, pertinente trazer à baila o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...).
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. A ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais,
como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). (...)”.
(STJ – AgRg no REsp 1803332/MG. Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 13/08/2019. DJe 02/09/2019) – Destaquei.

Pelo exposto,
improcede o pedido de isenção das custas processuais.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CAIO EDUARDO DO NASCIMENTO
, conservando-se intacta a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Nona
Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca da Capital/MT, na ação penal n.o 7219-91.2019.811.0042 – código 563715.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020